Tribunal: TJDFT
Processo: 0011630-21.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: IREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com base no art. 40, § 4o, da L. 6.830/80. O recurso busca a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto aos marcos temporais utilizados na contagem do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que reconhece a prescrição intercorrente, sem indicar os marcos temporais que embasam a contagem do prazo prescricional, está devidamente fundamentada, nos termos exigidos pelo REsp 1.340.553/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente exige a delimitação dos marcos legais que definem o início da suspensão e do prazo prescricional, conforme entendimento vinculante do c. STJ no REsp 1.340.553/RS.
4. A ausência de indicação dos marcos temporais compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando vício de fundamentação nos termos do art. 489, § 1o, inc. III, do CPC.
5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a nulidade da sentença que declara a prescrição intercorrente sem fundamentação adequada.
6. Diante da ausência de fundamentação e da necessidade de observância ao contraditório, impõe-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com apreciação dos pontos omissos e delimitação dos marcos temporais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A delimitação dos marcos legais é imprescindível para assegurar o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento fixado no REsp 1.340.553/RS.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: L. 6.830/80, art. 40, §§ 1o a 4o; CPC, art. 489, § 1o, inc. III, art. 927, inc. III, art. 1.013, § 3o, incs. III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, p. 16.10.2018.